Tribunal: CARF
Processo: 11030.001465/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001465/2007-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ E DECORRENTES
Recorrente
LATICINIOS CASQUENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para declinar da competência em razão do valor de alçada
das Turmas Extraordinárias e determinar a redistribuição do processo e seu apenso para uma
Turma Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Relatório Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao processo principal no
11030.001313/2007-29, foi apensado o processo de no 11030.00l465/2007-21. Os dois processos
possuem decisões de primeira instância autônomas e foram apresentados recursos voluntários
distintos em cada um dos processos, contudo, os dois processos devem ser julgados em conjunto.
Em relação a esses processos, segue breve resumo dos fatos ocorridos em cada um deles:
Versa o processo principal de no 11030.001313/2007-29 sobre a exclusão do
Simples do contribuinte, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2003, em razão da ausência de
registro de movimentação financeira em seu Livro Caixa – Despacho DRF/PFO/SACAT, em
11/09/2007 (e-fls. 106 e 107) e Ato Declaratório Executivo DRF/PFO no 19, de 11/09/2007 (e-
fls. 108).
A irregularidade apontada no despacho que determinou a exclusão da empresa no
Simples foi apurada devido a uma fiscalização ocorrida na empresa “Marilene Mezzomo”, a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001465/2007-21
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001465/2007-21

qual, segundo a autoridade fiscal, foi considerada uma empresa de “fachada” para a realização de
movimentação financeira da empresa Laticínios Casquense Ltda, ora Recorrente, conforme
Termo de Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples (e-fls. 2 a 4) e Termo de
Solicitação de Transferência de Ação Fiscal e Novo Mandado de Procedimento Fiscal (e-fls. 11 a
22).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 112 a 119,
cujos fundamentos foram sintetizados no Relatório do acórdão de no 18-9.197, da 1a Turma da
DRJ/STM, conforme abaixo:
O interessado tomou ciência da exclusão, em 03/09/2007, conforme provam os
documentos de fls. 108/109.
Em 11 de outubro de 2007 apresentou manifestação de inconformidade contra a sua
exclusão do SIMPLES (fls. 110 a 117), instruída com cópia da Carteira de Identidade
do seu Titular. As alegações da manifestante são, em síntese, as seguintes:
- Surpreendentemente, em 13/09/2007, ao tomar ciência de Autos de Infração que
compõem o Processo n° 11030.001465/2007-21, por razões amplamente contestadas na
impugnação apresentada, naquele processo, teve conhecimento (não ciência) de que fora
excluído do SIMPLES.
- Para justificar a exclusão do SIMPLES, os autuantes construíram uma engenhosa tese
para imputar à pessoa jurídica Laticínios Casquense Ltda., a responsabilidade pela
prática de atos jurídicos realizados pela (PJ) Marilene Mezzomo.
- A simples alegação de que teriam sido depositados valores na conta de Marilene
Mezzomo por conta da impugnante, desacompanhada de prova irrefutável da sua
ocorrência, não pode prosperar, uma vez que não é defeso que a impugnante tenha
relações comerciais com a mesma, pelo simples fato da existência de laços de
parentesco entre seus sócios.
- Enfatiza que, no ano-calendário de 2003, a impugnante continuava a declarar seu
rendimento pelo SIMPLES. Nesse sentido, caso a receita omitida somada a receita
declarada ultrapasse o limite para enquadramento na condição de EPP, a pessoa jurídica
será excluída do sistema somente a partir de janeiro do ano-calendário subseqüente. Cita
IN-SRF n° 355, art. 23 e parágrafo único.
- O Fisco agiu com prejuízo ao contribuinte, cerceando o direito de defesa, apurando
tributo devido, antes ou no mínimo concomitante a exclusão do SIMPLES, motivo pelo
qual o lançamento deve ser considerado totalmente nulo. Entende que não pode ocorrer
exclusão do sistema, antes da análise e julgamento do processo de impugnação. Cita o
art. 179 da Constituição Federal e trecho de decisão judicial da ia Vara Federal de Porto
Alegre/RS, da 4a Região.
- É equivoco atribuir efeito da exclusão do SIMPLES ao início do ano calendário de
2003, só comunicada em 13/09/2007, se o motivo da exclusão é ter ultrapassado o
limite de permanência no sistema no ano de 2003. No caso, quando apurado excesso de
receitas, no ano-calendário (art. 23, § 30, da Lei n° 9.317, de 1996) em relação aos
valores excedentes seria crescido 20% e sua exclusão no ano seguinte. Cita ementa do
acórdão n° 202- 13229, do Conselho de Contribuintes.
- Se efetivamente ocorreu a aventada hipótese de exclusão, esta deve invariavelmente
ser reconhecida com efeitos futuros, ou seja, a contar do mês seguinte ao da notificação
fiscal de 13/09/2007, nos termos do art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317, de 1996.
Consequentemente, ao fazer retroagir à data de 01/01/2003, a autoridade fiscal infringiu
diversos princípios esculpidos no arts. 5°, XL, 170, IX e 179 da Lei Maior. Cita
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001465/2007-21

decisões judiciais e Questões 086 e 087 do Perguntas e Respostas 2007 — Pessoa
Jurídica da Receita Federal do Brasil .
No final, requer a revogação do Ato Declaratório Executivo DRF/PFO n° 19, de 11 de
setembro de 2007, ou, se mantido, que produza seus efeitos somente a partir do mês
subseqüente ao de sua ciência (conhecimento), ocorrida em 13 de setembro de 2007
A 1a Turma da DRJ/STM julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e manteve a exclusão do Recorrente do Simples. Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE
Somente a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa são vícios
insanáveis que conduzem a nulidade.
PRELIMINAR. ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A falta de registro do movimento bancário no Livro Caixa, combinado com a apuração
de omissão sistemática de receitas representadas pela existência de depósitos/créditos
bancários de origem não comprovada caracterizam a prática reiterada de infração à
legislação tributária, situação suficiente para exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS
A exclusão do SIMPLES pela prática reiterada de infração à legislação tributária gera
efeitos a partir do momento em que fica caracterizada a repetição da infração, o que, no
caso concreto, se deu em 01/02/2003.
Solicitação Indeferida

O contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/08/2008 (e-fls. 140) e
apresentou recurso voluntário (e-fls. 141 a 151) no dia 10/09/2008, destacando, em breve síntese,
que discorda da Turma julgadora quando decide isoladamente quanto à exclusão do Simples sem
que haja a análise do processo de no 11030.001465/2007-21, visto que a contestação às
conclusões da fiscalização foram realizadas nesse processo. Reitera as preliminares de nulidade e
de supostas ofensas aos princípios constitucionais. Contesta o mérito, reportando-se que a sua
defesa e os documentos de prova foram “exaustivamente” apresentados no processo que corre
em apenso. Acerca dos efeitos da exclusão, defende que a suposta hipótese de exclusão só foi
identificada pela autoridade fiscal em setembro de 2007 e, portanto, não poderia a decisão
retroagir a 01/02/2003, já que, no entendimento da Recorrente, os efeitos da exclusão devem ser
efetivados a partir do mês seguinte ao da notificação, sendo essa, segundo defende, a correta
interpretação do art.9o, XIII da Lei no 9.317/1996, aponta afronta a princípios constitucionais.
O Processo apenso de no 11030.001465/2007-21 trata da lavratura de Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001465/2007-21

Seguridade Social - COFINS, referente aos anos-calendário 2003 e 2004, pelos quais exige-se
crédito tributário no valor total de R$ 719.983,62 (e-fls. 07 a 59).
Através do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 60 a 69), a autoridade fiscalizadora
concluiu que, a partir da fiscalização ocorrida na empresa “Marilene Mezzomo”, foi possível
identificar ter o contribuinte autuado usado a conta bancária da empresa “Marilene Mezzomo”,
de propriedade da irmã do sócio da empresa autuada, para movimentar recursos de venda
efetuados pela Laticínios Casquense Ltda.. Atuando a empresa “Marilene Mezzomo”, como
empresa de “fachada”.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e documentos às e-fls.
806 a 888, cujos fundamentos foram sintetizados no Relatório do acórdão de no 18-9.198, da 1a
Turma da DRJ/STM (e-fls. 1008 a 1032).
Aos 23/11/2007, o Relator do processo na DRJ determinou a realização de
diligência para confirmar e esclarecer argumentos ventilados na manifestação de
inconformidade. Às e-fls. 903 a 925, foram juntadas novas planilhas ao processo com os valores
retificados, conforme determinado em diligência, o Auto de Infração com os valores retificados
(e-fls. 926 a 979) e Termo de Verificação de Incorreções (e-fls. 980 a 986).
A Recorrente apresentou manifestação em relação ao resultado alcançado com a
diligência requerida pela DRJ (e-fls. 994 a 1005).
A 1a Turma da DRJ/STM julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte, cuja conclusão do voto segue abaixo:
CONCLUSÃO DO VOTO
Isso posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade argüida, pelo
impugnante, e, no mérito, julgar procedentes em parte os lançamentos do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, do
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade social (COFINS), constantes dos Autos de Infrações de fls. 05 a 57,
devendo ser mantidos os valores de R$ 61.904,55, R$ 29.093,79, R$ 20.064,63 e R$
97.297,37, respectivamente, referente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário
de 2003 e 2004, acrescidos dos juros de mora e da multa de 75% e 150%, conforme o
caso.
O Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ, contudo o AR acostado ao
processo está ilegível, impossibilitando identificar a data de recebimento da intimação (e-fls.
1039). Apresentou recurso voluntário (e-fls. 1043 a 1083) no dia 02/10/2008, que, em apertada
síntese, reitera as preliminares de erro do sujeito passivo, cerceamento do direito de defesa e
inconsistências materiais. No mérito, opõe-se à exclusão do Simples ter sido assinada na mesma
data da emissão do Auto de Infração, ao arbitramento do lucro e sua base de cálculo, levanta
ainda questões relativas à acusação de omissão de receita, devolução de cheques e duplicidade de
tributação. Por fim, insurge-se contra as multas de ofício e agravada.
É o relatório

Voto
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.179 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001465/2007-21

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário em análise não preenche todos os requisitos legais
necessários para julgamento pelas Turmas Extraordinárias do CARF, senão vejamos.
Conforme relatório descrito acima, ao processo principal, que trata de exclusão da
sistemática do Simples, foi apensado o processo de no 11030.001465/2007-21, cujo objeto é a
lavratura de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Embora sejam objetos distintos, os
dois processos foram originados em razão de uma mesma fiscalização e estão intimamente
relacionados, tanto que foram apensados.
O Auto de Infração discutido no processo apenso (no 11030.001465/2007-21)
exige o pagamento de crédito tributário no valor histórico total de R$ 719.983,62. Após
diligências ocorridas naquela processo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade e manteve os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor total de R$
208.360,34.
O presente processo, portanto, possui valor em litígio superior a alçada da
competência das Turmas Extraordinárias do CARF (R$ 208.360,34). E, no entender dessa
julgadora, não há como desmembrar os processos para julgamento apenas do processo que trata
da exclusão do Simples.
A competência das Turmas Extraordinárias do CARF, de acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), limita-se a
apreciar recursos voluntários relativos a exigência de crédito tributário até o valor de 60 salários
mínimos, vide abaixo:
Art. 23B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem:(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Observa-se que o litígio envolve valores superiores a este limite (R$ 62.700,00),
ultrapassando, portanto, a competência das Turmas Extraordinárias da 1a Seção do CARF.
Ainda considerando a Portaria CARF no 111, de 20 de julho de 2018, o valor
atualizado da demanda em discussão ultrapassa a importância de 120 salários mínimos.
Diante do exposto, voto para declinar da competência em razão do valor de alçada
das Turmas Extraordinárias e determinar a redistribuição do processo e seu apenso para uma
Turma Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital